Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732510-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: WBR7 RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0032784-02.2016.8.07.0001), que tem como executada WBR7 RECRUTAMENTO DE PESSOAL LTDA. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta via SIMBA, CCS-BACENJUD, SERASAJUD e INFOSEG (ID 135558895): “Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes." Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. Ademais, não se pode esquecer que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. De se destacar, ainda, que a pesquisa INFOJUD (base de dados da Receita Federal, assim como a pesquisa INFOSEG, mas destinada à pesquisa de bens) já foi realizada, nos termos do documento de ID 128565504, e a exequente não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor, a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. Também é oportuno registrar que, tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito, o que não restou demonstrado na espécie. Ademais, não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das movimentações bancárias da executada revela-se inócua à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores existentes na conta bancária, mostrando-se irrelevante à obtenção de informações sobre a movimentação pretérita de suas contas. Indefiro, portanto, o requerimento do exequente, ID retro. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo (art. 921, III, do CPC), nos termos da decisão de ID 130213813, de 05/07/2022.” Em seu recurso, o agravante pede, liminarmente e no mérito, que se determine imediatamente a consulta via SIMBA, CCS-BACENJUD, SERASAJUD e INFOSEG. Assevera que a última pesquisa perante o sistema INFOSEG foi realizada em janeiro de 2021, conforme ID 82000670, ou seja, a 1 ano e 8 meses anos atrás, havendo escoado um lapso temporal considerável, apto a realização de nova pesquisa pelo Juízo. Aduz que nesse período é possível que tenha havido alteração patrimonial relevante apta a satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito do Exequente/Agravante. Sustenta que este Tribunal já se manifestou quanto a possibilidade de reiteração de pesquisas quando houver decurso de tempo suficiente entre elas, pois o juiz do dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso presente, em que a recorrida não pagou, não parcelou, sequer indiciou bens à penhora ou manifestou qualquer oposição. Argumenta que requereu a realização de pesquisa via sistema SIMBA, CCS-BACENJUD, SERASAJUD, objetivando pesquisa em sistema ainda não consultado nos autos, em que visa apurar a existência de eventuais ativos que sejam considerados prioritários em relação ao imóvel em função de sua liquidez ou que possam complementar financeiramente a integralidade do débito. Conclui que o perigo de dano está consubstanciado no fato de que caso a execução prossiga poderá ser extinta, uma vez que o credor necessita de auxílio do Judiciário para continuidade em pesquisas de bens e/ou valores da Recorrida, para obtenção do crédito a que faz jus e se não concedida a tutela pretendida no presente recurso, poderá a ação principal ser extinta pelo juízo de primeiro grau. (ID 39767053). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está recolhido o preparo (ID 39767021). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial que a parte agravante promove em face da agravada, referente a contrato de prestação de serviços advocatícios no valor originário de R$ 86.005,51 (ID 30502926 - origem). O pedido de pesquisas via SERASAJUD, INFOSEG, CENSEC, SREI e CENPROT da parte Exequente foi indeferido pela decisão de ID 129806628 - origem, assim como o ERIDF pela decisão de ID 131052097 - origem. O exequente então pediu a realização das pesquisas SIMBA, CCS-BACENJUD, SERASAJUD e INFOSEG (ID 134566998 - origem), o que foi indeferido pela decisão agravada (ID 135558895 - origem). Depreende-se dos autos de origem que, neste recurso, o agravante pede a consulta ao sistema CCS-BACEN. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade do CCS-BACEN permite auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário). Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN apenas de forma excepcional, quando esgotados os meios de busca possíveis: ““CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTATAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. CONSULTA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. [...]3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/9/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. RECEITA FEDERAL. CCS/BACEN. EXCEPCIONALIDADE. UTILIDADE. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO DEMOSNTRADOS. [...] 3. A consulta aos sistemas informatizados DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) e CCS/BACEN (Cadastro de Clientes Do Sistema Financeiro Nacional) é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado. [...]” (07081811120228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 16/9/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA CCS-BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. A pesquisa via CCS-BACEN possui natureza excepcional, sendo permitida em razão das dificuldades encontradas no processo de execução em análise e após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome das devedoras.” (07173286120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 14/9/2022.) No caso dos autos, a última pesquisa via INFOSEG ocorreu em 26 de janeiro de 2021 (ID 82000670 - origem), por isso, considerando que a execução já se arrasta por 6 anos e que já foram realizados pedidos de pesquisa de todas as modalidades de busca, deve ser deferida a pesquisa CCS-BACEN, assim como a INFOSEG. Quanto ao sistema SIMBA, nem todos os juízos têm essa ferramenta, portanto, isso deve ser previamente esclarecido. Quando à SERASAJUD, deve-se aguardar o resultado das pesquisas deferidas para se avaliar a necessidade. Defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar que o juiz da origem promova a pesquisa CCS-BACEN da agravada para localização de contas bancárias, bem como a consulta via INFOSEG. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, por meio da Defensoria Pública que exerce o múnus da Curadoria Especial (ID 115520270 - origem). Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator